Tribunal: TJMT
Processo: 1005772-62.2019.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005772-62.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[OURIVAL RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 143.804.398-87 (RECORRENTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), BRUNO DE JESUS BARROS - CPF: 035.197.231-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA EMENTA. CONTRADIÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.
Se no acórdão há o vício apontado pela parte embargante, os embargos de declaração devem ser acolhidos.

2.
Havendo na ementa divergência com a fundamentação e parte dispositiva, deve ser acolhido os embargos e sanado o erro existente.

3.
Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado, mantendo incólume a sentença que declarou a inexigibilidade do débito questionado e condenou a parte reclamada ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) e condenou a restituir a quantia de R$228,15 (duzentos e vinte e oito reais e quinze centavos).

O Embargante aponta haver contradição na ementa do acórdão, pois o seu enunciado não condiz com a fundamentação utilizada pelo Relator no voto proferido.

Requer que seja recebido e acolhido os presentes Embargos para sanar o erro/contradição apontado.

Foi apresentada as contrarrazões no id. 108617955.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Dos autos, verifica-se a existência da contradição informada pelo Embargante, de modo que deve ser acolhida a pretensão dos aclaratórios para sanar o aludido erro.

Denota-se que a ementa do acórdão embargado se encontra em desconformidade com a fundamentação e parte dispositiva do voto proferido, pois consta na ementa do voto embargado, o seguinte:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. RECLAMAÇÃO JUNTO AO PROCON. CANCELAMENTO DE CONTRATO CONDICIONADO À MULTA. NENHUM DOCUMENTO JUNTADO EM CONTESTAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Estabelecida à relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, exigindo-se para sua configuração apenas a comprovação da existência do fato, do dano e do nexo causal entre ambos, independentemente de culpa.

2. O fornecedor dos serviços deve responder objetivamente pelos danos causados, uma vez que lhe incumbe precaver-se das fraudes perpetradas, em razão dos deveres básicos de cuidado e segurança, não se cogitando de excludente de responsabilidade.

3.
A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Assim, resta demonstrado a
omissão
na ementa, pois o voto proferido fundamenta-se no reconhecimento do dever de indenizar a parte autora quanto aos danos sofridos, sendo mantida a sentença que condenou a Recorrida ao pagamento de danos morais, devendo, portanto, a ementa ser retificada para fins de sanar o erro existente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, posto que tempestivo, e
ACOLHO-OS
, atribuindo efeitos infringentes ao julgado para o fim de reconhecer a existência do erro material/contradição e sanar o vício, passando a ementa, ter a seguinte redação:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS. RECLAMAÇÃO JUNTO AO PROCON. CANCELAMENTO DE CONTRATO CONDICIONADO À MULTA. NENHUM DOCUMENTO JUNTADO EM CONTESTAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Estabelecida à relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, exigindo-se para sua configuração apenas a comprovação da existência do fato, do dano e do nexo causal entre ambos, independentemente de culpa. 2. O fornecedor dos serviços deve responder objetivamente pelos danos causados, uma vez que lhe incumbe precaver-se das fraudes perpetradas, em razão dos deveres básicos de cuidado e segurança, não se cogitando de excludente de responsabilidade.

3. A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, contudo,
em razão das tentativas infrutíferas de solucionar o litígio pelas vias administrativas, em caráter excepcional, deve ser mantida a indenização por danos morais.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022